Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CAUTELA NAS MEDIDAS DE URGÊNCIA. LEI 14.010/2020. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Malgrado o inadimplemento da agravada no contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, inviável no momento autorizar o pedido de desocupação imediata do imóvel, porquanto a atual pandemia do novo Coronavírus impõe especial cautela em relação às medidas de urgência determinadas pelos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo.

2. Na espécie, prudente observar, por analogia, a Lei n. 14.010/2020, norma de caráter transitório e emergencial para a regulação extraordinária de relações jurídicas no âmbito do Direito Privado, em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus ainda vivenciada, especialmente quando a medida atingiria pessoa incluída no grupo de risco.

3. Agravo conhecido e não provido.